Tribunal: CARF
Processo: 16682.905944/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905944/2012-25
ACÓRDÃO
9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. MÉRITO DO CRÉDITO NÃO ANALISADO.
VALIDADE DOS ARQUIVOS DIGITAIS NO FORMATO ADE No 15/2008.
DESPACHO DECISÓRIO NULO.
De acordo com o art. 59 do Decreto no 70.235/72, os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente, e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa
ensejam nulidade. Afastada a obrigação imposta pela fiscalização de
entrega dos arquivos magnéticos no leiaute ADE no 25/2010 pela
recorrente a permitir a confirmação da certeza e liquidez do crédito
indicado no PER/DCOMP, porquanto inexistente à época dos fatos.
Imperiosa a análise da escrituração da recorrente no modelo do ADE no
25/2010, com posterior emissão de despacho decisório esclarecendo os
motivos fáticos-jurídicos para a homologação ou não da declaração de
compensação, de modo a possibilitar a ampla defesa e a segurança
jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. O conhecimento do Recurso foi votado na sessão de
23/10/2025, tendo, naquela ocasião, a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário sido substituída
pela Conselheira Cynthia Elena de Campos. Na presente sessão, em relação ao mérito, acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional. Divergiram os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Semíramis de Oliveira Duro, que votaram
por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
2

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Semiramis de Oliveira Duro, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Tatiana Josefovicz Belisario, Rosaldo
Trevisan, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Cynthia Elena de Campos (substituta
parcial) Regis Xavier Holanda (Presidente). Não participou da votação o Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, em virtude do voto consignado do Conselheiro Rosaldo Trevisan no
julgamento iniciado na Reunião de 27.11.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, contra a decisão
consubstanciada no Acórdão n° 3201-011.779, de 15/04/2024, proferido pela 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim está ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Padece de nulidade o despacho decisório que não leva em consideração a
documentação apresentada pelo contribuinte, como se nunca houvessem sido
apresentadas, sob o argumento de que legislação posterior aos fatos geradores
teria estabelecido outra forma de apresentação documental
Consta do respectivo acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para anular o despacho decisório, com a
determinação de nova apuração das contribuições e do direito creditório por
meio dos arquivos digitais no leiaute do ADE no15/2001, independentemente da
apresentação nos moldes do ADE no 25/2010, vencidos os conselheiros Marcos
Antônio Borges (substituto) e Márcio Robson Costa, que se posicionaram
contrariamente à anulação da decisão.
Breve síntese dos fatos
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
3
Trata o processo de Pedido de Compensação no 30753.18488.300608.1.3.04-5686,
na qual o contribuinte solicita crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior da COFINS
não cumulativa, código de receita 5856, período de apuração 02/2006, no valor de R$
4.632.345,41. O indébito sob análise decorre das variações de receita, aumento nos valores de
devoluções de vendas de produtos e um DARF recolhido a maior indicado na DCTF original.
A autoridade competente exarou o despacho decisório, decidindo não reconhecer o
direito creditório e, consequentemente, não homologar a compensação declarada.
A decisão teve por base o Termo de Verificação Fiscal proferido pela
Diort/Demac/RJO, parte integrante do dossiê formalizado nos autos do processo n°
16682.721045/2012-71. No referido Termo, a autoridade fiscal relata que o procedimento de
diligência realizado teve por objetivo a análise de diversas declarações de compensação,
trabalhadas em conjunto, abrangendo créditos pleiteados de PIS e COFINS relativos a períodos de
apuração ocorridos em 2004, 2005 e 2006. Após descrever os Termos de Intimação Fiscal e as
respostas fornecidas pelo contribuinte, a autoridade fiscal assim conclui:
Por tudo acima exposto, fica patente que o contribuinte não apresentou o
conjunto de elementos necessários para aferição dos créditos pleiteados, apesar
de intimado e reintimado, e de diversos pedidos de prorrogações concedidos.
Desta forma, com base no disposto no artigo 65 da IN RFB n.o 900/2008,
concluímos pelo não reconhecimento dos créditos pleiteados relativos a todas as
DCOMP’s enumeradas e a consequente não homologação das mesmas.
Cientificada, a interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade alegando,
em resumo, que:

Em pouco mais de 04 meses foi intimada, em um único processo, a
promover o levantamento simultâneo de documentos concernentes a 43
DCOMP's, o equivalente a 3 anos aproximadamente de processamento e
apuração de sua complexa atividade econômica e que representam três
formas distintas de apuração das contribuições em análise;

Apesar de não apresentar parte da documentação nos moldes como
requerido pela autoridade, cuidou de apresentar outras provas que,
quando analisadas em conjunto, autorizaram a identificação do crédito
perseguido;

Naquilo que diz respeito ao conteúdo das provas disponibilizadas, a
autoridade fiscal nada opôs em seu desfavor, o que, por si só, revela a
ausência de motivação do despacho que entendeu por rejeitá-los tão
somente sob o argumento de que elas não teriam seguido a forma
indicada nas intimações;

A decisão implicou em manifesto cerceamento do direito de defesa posto
que grande parte das inconsistências arguidas poderiam ter sido supridas
desde que lhe tivesse sido oportunizada a chance de assim proceder;
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
4

A documentação requerida ostenta milhares de informações e linhas,
motivo pelo qual os arquivos são extremamente volumosos, ao ponto de
dificultar sua apresentação perante a Receita. Ao ignorar aludida
circunstância e impor exigências absurdas de serem atendidas na forma e
prazos requeridos, a autoridade fiscal mostrou não só descaso para com a
situação ímpar, como também para o seu direito de produzir defesa;

Por tais motivos requer a declaração de nulidade do despacho decisório; •
De modo a facilitar o exercício do seu direito à demonstração do crédito,
pede que, acolhida ou não a preliminar de nulidade, seja o processo
desmembrado em tantos quanto forem as DCOMP's em análise;

O TIF 1065/2012 confirma o envio dos arquivos requeridos no TIF
anterior. No que diz respeito aos demais itens, a autoridade fiscal
anunciou sua remessa pela contribuinte, ressaltando o grande volume de
documentos enviados;

As retificações das DCTFs e dos DACON's ocorreram em razão da
necessidade de reapuração do PIS e da COFINS, face a Petrobrás ter
implantado o "SAP R_3" (sistema financeiro/contábil);

Nos 2o, 3o e 4o trimestre de 2005, a retificação da Ficha 13, Linha 13 do
DACON ocorreu paralelamente a linha 02, sendo que a diferença entre as
duas linhas é que interfere na base de cálculo da Cofins;

Pede seja o julgamento convertido em diligência ou que lhe seja conferido
o prazo de 40 dias para sua apresentação de novos documentos.
A 17a Turma da DRJ no Rio de janeiro/RJ, que nos termos da Resolução no
12-000.356, datada em 13/03/2014, propôs o retorno dos autos à DIORT/DEMAC/RJO para:
a. com base na documentação apresentada pelo contribuinte, em conjunto
com os demais elementos apresentados no curso do procedimento de
análise das DCOMP’s no processo no 16682.721045/2012­71, informar se
as alterações efetuadas no DACON encontram respaldo na contabilidade
da empresa;
b. demonstrar a base de cálculo e a contribuição devida e apurar o crédito a
que faz jus o contribuinte;
c. juntar cópia integral da manifestação de inconformidade;
d. dar ciência ao contribuinte do resultado da diligência, concedendo prazo
de 30 dias para que se manifeste sobre eventuais mudanças, retornando
os autos à DRJ/RJ1.
Em virtude da diligência acima mencionada foi exarado o despacho de fl.261/267,
após terem sido efetuadas novas intimações ao contribuinte, de onde se podem extrair os
seguintes fundamentos:
(...)
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
5
A alegação da existência de pagamentos superiores aos valores confessados em
DCTF não justificam por si a existência de crédito líquido e certo em favor do
contribuinte.
Frente à existência de nova apuração do PIS e da COFINS, com fundamento no
caput do Art.170 do Código Tributário Nacional, foi solicitada por esta Demac/RJO
a apresentação de documentos comprobatórios da apuração do PIS e da COFINS
em conformidade com o art. 76 da IN RFB 1.300 na forma de arquivos digitais,
como previsto no art. 11 da Lei 8.218 e na forma estabelecida pela RFB, qual seja,
o ADE no 15 com a redação dada pelo ADE no 25.
(...)
Os arquivos magnéticos que o artigo acima menciona e que possuem as
informações que demonstram os créditos descontados pelo contribuinte na
apuração do PIS e da COFINS são, no presente caso, os arquivos digitais com as
informações prestadas de acordo com o Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 25. de 07 de junho de 2010, que altera a redação original do
Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS n° 15, 23 de outubro de 2001.
Especialmente os arquivos com as informações preenchidas nos arquivos
especificados
nos
itens
"4.3
Documentos
Fiscais"
e
"4.10
Arquivos
Complementares PIS/COFINS" desse Anexo.
Ressalte-se que os "Arquivos complementares PIS/COFINS" como o próprio nome
indica, indispensáveis à análise de PIS e de COFINS de que essa diligência trata,
foram incluídos na redação do Anexo Único do ADE no 15 de 2001 através da
alteração promovida pelo ADE no 25 de 2010.
(...)
No Anexo Único do ADE no25 de 2010 é que estão as especificações técnicas que
os arquivos digitais solicitados por AFRFB deverão obedecer. Esse anexo único é
que contém as especificações de como devem ser preenchidas as informações
relativas, entre outras, ao Código Situação Tributária (do PIS e da COFINS), à
Alíquota, à Base de Cálculo e ao Valor (do PIS e da COFINS), nos Arquivos
Complementares de PIS/COFINS conforme especificado em seu item 4.10 e seus
subitens.
Também é somente nesses arquivos, que se encontram as informações relativas a
se a operação é tributável, isenta ou com alíquota zero, se é com suspensão, se
possui ou não direito a crédito, enfim, informações essenciais para a análise da
procedência do crédito pleiteado.
Portanto, somente a apresentação de arquivos digitais que incluam os Arquivos
Complementares de PIS/COFINS permite que o Fisco audite a apuração desses
tributos.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
6
Assim, não há como considerar que o contribuinte atendeu às intimações para os
períodos de apuração em que entregou os arquivos na forma do ADE n° 15 de
2001 sem a alteração promovida pelo ADE n° 25 de 2010.
Tal entendimento é corroborado pelo Acordão n.o 12-78.782, da 16a Turma da
DRJ-RJO, de 14 de dezembro de 2015, nos autos do processo n.o
16682.720030/2015-39 do mesmo contribuinte.
Conforme consta às fl. 269, a contribuinte tomou ciência em 20/04/2016,
apresentando contrarrazões de onde podemos extrair os pontos a seguir:

Não parece crível que com o passar do tempo, queira a Fiscalização, sem
qualquer razoabilidade, exigir que toda escrituração, realizada, a tempo e
modo, sob o crivo de determinada norma (ADE 15/2001), venha a ser
refeita em nova base (ADE 25/2010), em total desrespeito ao ato jurídico
perfeito, redundando, na prática, em uma indevida e injusta
retroatividade da norma.

Apenas para fins de argumentação, a manutenção dessa conduta importa
em tratamento diferenciado e ilegal, em total arrepio ao ordenamento
jurídico, na medida em que impõe para situações idênticas condutas
distintas, a saber: para aqueles contribuintes que foram fiscalizados antes
da entrada em vigor do Ato Declaratório Executivo Cofis (ADE) no 25 de
2010 tornou-se possível apresentar o Ato Declaratório Executivo Cofis
(ADE) n° 15 de 2001, enquanto que a situação presente, em razão da
fiscalização ter se iniciado após esse prazo, se impõe à Contribuinte, de
forma ilegítima, a obediência a novo regramento sem que exista qualquer
embasamento legal para tanto; • Logo, não há fundamento legal em
exigir para período em que vigorava a ADE no 15/2001, que a Contribuinte
venha apresentar os arquivos digitais no formato da ADE no 25/2001, cuja
vigência, repita-se, operou a partir de 7 de junho de 2010.

Não é possível manter tal entendimento, fruto de formalismo ilegal, bem
como sendo certo que nos moldes do princípio da verdade material,
outras formas de comprovação do indébito são plenamente admissíveis.
Com o retorno dos autos, a lide foi decidida pelo Acórdão no 12-84.165, de
11/01/2017, que por unanimidade de votos, foi julgada improcedente a defesa apresentada, com
base nos seguintes fundamentos abaixo sintetizados:

Não há nulidade por violação do artigo 38, §2o da Lei no 9.784/99. A
fiscalização intimou o recorrente para apresentar documentação na
forma estabelecida pelo ADE COFIS no 25/2010. O recorrente não
apresentou.

A discussão neste julgamento limitar-se-á a decidir se a fiscalização
poderia exigir que a escrituração relativa ao período fosse apresentada na
forma do ADE de 2010, portanto, a ausência de juntada da escrituração
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
7
não causa qualquer prejuízo neste julgamento, uma vez que, não será
analisado o direito creditório.

Ainda que se decida pela impossibilidade da exigência, tal situação não é
causa de nulidade e sim de improcedência, o que causaria o afastamento
da motivação para indeferimento, com a consequente devolução para
que a DRF prossiga na análise do mérito do crédito pleiteado.

Da mesma forma, a devolução dos arquivos e o encerramento do
processo antes da análise do mérito, também não causam nulidade,
tampouco houve recusa de recebimento da escrituração.

Considerando-se cabível e necessária a verificação da liquidez e certeza
do crédito postulado por ocasião da análise de direito creditório em
pedido de restituição ou em compensação declarada pelo contribuinte, é
possível efetuar a apuração da base de cálculo, podendo analisar todos os
itens de sua composição.

Assim, não tem razão a interessada ao afirmar que a fiscalização estaria
limitada à análise dos itens alterados no DACON retificador. A fiscalização
pode verificar toda a composição da base de cálculo e não somente os
itens alterados na retificação.

Cumpre esclarecer ainda que mesmo com a diligência efetuada, o
contribuinte igualmente não adequou o presente procedimento
compensatório com as normas regimentais acima mencionadas.
Inconformada a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual requer, em
síntese:

Trata-se de pedido de compensação feito pela recorrente por meio de
DCOMP para o reconhecimento de crédito de PIS-PASEP/COFINS
cumulativo (código 5856).

O indébito sob análise decorre das variações de receita, aumento nos
valores de devoluções de vendas de produtos e um DARF recolhido a
maior indicado na DCTF original; - Dessa forma, a certeza e liquidez do
indébito em voga não decorre diretamente de crédito da PIS-
PASEP/COFINS relativo a entrada de fornecimento de bens e serviços, mas
apenas mera variação de receitas de vendas e devoluções;

Não bastasse a juntada dos arquivos digitais na forma do ADE n° 15/2001,
os quais, por si só, representam toda a apuração do período, a recorrente
apresentou todos os documentos que lhe foram requeridos no decorrer
do processo e em sede de diligência, os quais se encontram não somente
nestes autos, como também no processo de guarda. Ocorre que, não
obstante os esforços perpetrados, aludida documentação não foi
analisada nem mesmo de forma superficial;
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
8

Pautando-se única e exclusivamente no fato de que os arquivos digitais
não traziam consigo os "arquivos complementares" indicados no item
4.10 do Ato Declaratório Executivo Cofis n° 25, de 07 de junho de 2010, a
Receita Federal glosou o crédito ali perseguido, buscando, de forma
indevida, amparo na norma disposta no §1° do artigo 144 do CTN, - Na
medida em que a fiscalização privou o recorrente do direito ao indébito
sob o argumento único e exclusivo da não apresentação documental nos
termos do ADE 25/2010, restaram violados os princípios da verdade
material e da vedação ao enriquecimento sem causa.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo submetidos
à apreciação da Turma julgadora, que por maioria de votos, julgou parcialmente procedente o
recurso, para anular o despacho decisório, com a determinação de nova apuração das
contribuições e do direito creditório por meio dos arquivos digitais no leiaute do ADE no 15/2001,
independentemente da apresentação nos moldes do ADE no 25/2010.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial a Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de
interpretação da IN SRF no 86/2001 e do ADE COFIS no 15/2001, alterado pelo ADE COFIS no
25/2010, no que tange à possibilidade de retroação de normas procedimentais que instituem
novos critérios de apuração ou processos de fiscalização. Para tanto, indica como paradigma os
Acórdãos 3302-010.774 e 3302-011.228.
Quanto a demonstração da divergência suscitada, consta do recurso:
O Colegiado a quo entendeu que a exigência de apresentação de documentação
na forma estabelecida pelo ADE COFIS no 25/2010, para período anterior ao seu
advento, viola o princípio da irretroatividade, razão pela qual anulou o despacho
decisório e determinou a prolação de nova decisão, sem as exigências do ADE
COFIS no 25/2010.
Diversamente manifestou-se a Segunda Turma da Terceira Câmara da Terceira
Seção do CARF, a qual concluiu que não há qualquer irregularidade na solicitação,
pela autoridade fiscal, de apresentação de documentação nos moldes do ADE
COFIS no 25/2010, ainda que o crédito se refira a período anterior ao advento do
citado ato declaratório executivo. Destaque-se que a turma prolatora do
paradigma afastou o argumento ventilado pelo contribuinte de ofensa à
irretroatividade das leis, sob o entendimento que as normas trazidas pelo ADE
COFIS no 25/2010 tem natureza procedimental (e não de direito material).
Ademais, rejeitou o pedido formulado pelos contribuintes de declaração de
nulidade do despacho decisório e manteve a decisão da DRF de não homologar as
DCOMPs, por não terem os contribuintes se desincumbido do ônus probatório
que lhes cabia de apresentar a documentação na forma exigida pela legislação
fiscal.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
9
Em síntese, a Segunda Turma da Terceira Câmara da Terceira Seção do CARF,
diversamente do Colegiado a quo, aduziu que se aplica na verificação da liquidez e
certeza do crédito a legislação que tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização. Nesse contexto, diferentemente da Turma recorrida,
concluiu que o fato de haver norma procedimental, ainda que posterior ao
período do crédito que se postula, não invalida a exigência de apresentação de
documentos feita pela autoridade fiscal nos termos da nova sistemática, no caso,
o ADE COFIS no 25/2010.
Assim, estando prequestionada a matéria, e demonstrada a divergência
jurisprudencial diante dos acórdãos paradigmas referenciados, encontram-se
presentes os requisitos de admissibilidade do presente recurso especial.
No mérito, pugna pela reforma do acórdão recorrido para que seja restabelecida a
decisão de primeira instância. Defende que não qualquer vício no despacho decisório uma vez que
“as alterações promovidas pelo ADE COFIS no 25/2010 no ADE COFIS no 15/2001 tem natureza
meramente procedimental. Assim sendo, não há que se falar em ofensa ao princípio da
irretroatividade. É pacífico que se aplica na verificação da liquidez e certeza do crédito a legislação
que tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização. Nesse contexto, o
fato de haver norma procedimental, ainda que posterior ao período do crédito que se postula, não
invalida a exigência de apresentação de documentos feita pela autoridade fiscal nos termos da
nova sistemática, no caso, o ADE COFIS no 25/2010”.
Em exame de admissibilidade do referido Recurso Especial, o presidente da 2a
Câmara da 3a Secção do CARF, DEU SEGUIMENTO Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Devidamente cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho
de Admissibilidade, a contribuinte apresentou suas contrarrazões, manifestando pelo não
conhecimento do recurso, diante da não configuração de efetiva divergência, visto que as razões
de decidir dos acórdão confrontados são atreladas a aspectos probatórios. No mérito, pugna pela
manutenção do acórdão recorrido, pelo fato de ter sido apresentado todos os documentos que
dão suporte ao crédito pleiteado, independentemente de ter sido entregue fora da forma prevista
no ADE no 25/2010, vigente à partir de junho de 2010.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Especial da contribuinte:
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
10
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, atende aos requisitos
de admissibilidade previstos no art. 118 do RICARF. É o que se passa a demonstrar.
Como relatado acima, a insurgência levantada pela Fazenda Nacional é com relação
a obrigatoriedade da apresentação dos arquivos digitais na forma prescrita no ADE COFIS no
25/2010, ainda que o crédito se refira a período anterior ao advento do citado ato declaratório
executivo, e para comprovar a divergência indica como paradigma os Acórdãos 3302-010.774 e
3302-011.228.
No caso, a decisão recorrida entendeu que a exigência de apresentação de
documentação na forma estabelecida pelo ADE COFIS no 25, de 2010, para período anterior ao seu
advento, viola o princípio da irretroatividade, razão pela qual anulou o Despacho Decisório e
determinou a prolação de nova decisão, sem as exigências do ADE COFIS no 25, de 2010.
Em relação ao primeiro paradigma invocado pela recorrente (Acórdão no 3302-
010.774), em situação fática semelhante à deste processo, o Colegiado apreciando a arguição de
nulidade do Despacho Decisório suscitada nos autos, em razão da exigência da apresentação de
documentos na forma do ADE COFIS no 25/2010, para operações efetuadas antes do advento do
ato declaratório, afastou o argumento ventilado pelo contribuinte de ofensa à irretroatividade das
leis, sob o entendimento que as normas trazidas pelo ADE COFIS no 25/2010 tem natureza
procedimental (e não de direito material), não tendo ocorrido qualquer violação à anterioridade
ou irretroatividade das leis.
O Acórdão no 3302-010.774 está assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e
a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza,
certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-
fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles da
verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo,
ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da
prova e na constatação de insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo
indeferimento da compensação declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
11
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o
ônus da prova.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso
do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e
do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos
fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia
todos os pontos essenciais da contestação.
A propósito, cito um trecho do acórdão nesse sentido:
Nesse caso, como bem assinalou a decisão recorrida, não há que se falar em
ofensa à anterioridade ou irretroatividade. Na verdade, a fiscalização se vale da
legislação vigente à época da análise dos pedidos de ressarcimento e declarações
de compensação para exigir a apresentação de arquivos digitais com as
informações contábil-fiscais das contribuições não-cumulativas. Lembre-se, nesse
ponto, que as normas constantes do art. 65, §§ 1o ao 4o da IN RFB no. 900/2008,
introduzidas pela IN RFB no. 981/2009, e aquelas trazidas pelo ADE no. 25/2010,
assumidas pela fiscalização, são normas procedimentais que instituem novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização, facilitando a investigação e
apuração, por parte da autoridade tributária, da certeza e liquidez dos créditos de
PIS/COFINS postulados pelo sujeito passivo.
Em face de tal natureza procedimental, tais normas se aplicam perfeitamente ao
caso dos autos, visto que vigentes à época do procedimento fiscalizatório e da
emissão do despacho decisório, não tendo ocorrido qualquer violação à
anterioridade ou irretroatividade das leis.
Sublinhe-se, por fim, que não há nulidade ou invalidade na decisão administrativa
(a) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado motivação e
caracterização dos fatos; (b) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (c) quando, no curso
do contencioso administrativo, há clara compreensão, por parte do sujeito
passivo, dos fundamentos da decisão administrativa, com plenas condições do
exercício do contraditório e do direito de defesa.
No caso concreto, todos esses requisitos foram contemplados, não havendo que
se falar em nulidade do despacho decisório.
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.
Já em relação ao segundo paradigma (Acórdão no 3302-011.228), o Colegiado
afastou o argumento ventilado pelo contribuinte de ofensa à irretroatividade das leis, sob o
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
12
entendimento que as normas trazidas pelo ADE COFIS no 25/2010 se volta para questões
meramente procedimentais de interesse da fiscalização, e o fato de haver norma posterior à
transmissão das declarações de compensação não invalida a exigência feita no âmbito da Unidade
de origem.
O Acórdão no 3302-011.22, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2019
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e
a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza,
certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-
fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles da
verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo,
ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da
prova e na constatação de insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo
indeferimento da compensação declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o
ônus da prova.
Conclui-se, pela exposto, que os julgados cotejados enfrentaram situações
similares, qual seja, a obrigatoriedade de apresentar a documentação/escrituração na forma
estabelecida pelo ADE COFIS no 25/2010, para a verificação da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, ainda que o crédito se refira a período anterior ao advento do citado ato declaratório
executivo, sem que esse procedimento implique em qualquer vício capaz de ensejar a nulidade
dos autos, ensejando a existência de dissídio jurisprudencial.
Ante a tais considerações, deve ser conhecido o Recurso Especial proposto pela
Fazenda Nacional, de forma que passo de plano à análise de mérito.
II – Do mérito:
No mérito, o cerne da controvérsia limita-se a discussão sobre a exigência da
apresentação de documentos em meio digital, em conformidade com o ADE COFIS no 25/2010,
ainda que o crédito se refira a período anterior ao advento do citado ato declaratório executivo, e
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
13
a existência de normas que possibilitariam tal exigência e obrigaria a contribuinte à entrega nos
estritos termos contidos na intimação da autoridade fiscal.
O indébito sob análise, segundo explicações trazidas pela recorrida, decorre de
pagamento indevido ou a maior de Cofins cumulativa (código 2171), devido as variações de
receita, aumento nos valores de devoluções de vendas de produtos e um DARF recolhido a maior
indicado na DCTF original.
In casu, a 17a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1, na sessão do dia 13/03/2014,
resolveu baixar os autos em diligência (fls.102/105) a fim de verificar se as alterações efetuadas no
Dacon encontram respaldo na contabilidade da empresa, demonstrar a base de cálculo e a
contribuição devida e apurar o crédito a que faz jus o contribuinte. Nesse ponto, oportuno
registrar, que o mesmo procedimento fiscal, teve por objetivo a análise de diversas declarações de
compensação, trabalhadas em conjunto, abrangendo créditos pleiteados de PIS e COFINS relativos
a períodos de apuração ocorridos em 2004, 2005 e 2006.
Foi então lavrado Termo de Intimação no 027, de 14/01/2015 (fls. 241/243),
intimando o contribuinte a transmitir à Receita Federal do Brasil os arquivos digitais em estrita
conformidade com o Ato Declaratório Executivo Cofis no 25, de 07/06/2010. Em 11 de fevereiro de
2015, o contribuinte solicitou uma prorrogação de prazo de 20 dias para a entrega dos arquivos, e
em virtude da negativa da prestação das informações nos moldes solicitados, concluiu a
Autoridade Fiscal que não foi possível comprovar a apuração da nova base de cálculo do tributo,
que resultou no valor devido a menor e consequente indébito pleiteado nos autos.
Nesse sentido, segundo a Autoridade Fiscal:
O Dacon correspondente ao período em questão não é suficiente para tal
finalidade, pois, não apresenta campos específicos para diversos itens necessários
à apuração da correta base de cálculo, como por exemplo a receita
correspondente à venda de combustíveis. Sem essa informação não podemos
calcular qual valor do tributo corresponde à apuração comum e qual corresponde
à venda de combustível. O mesmo pode-se dizer quanto aos produtos com
incidência de tributo monofásica, ou com alíquota diferenciada etc.
A justificativa apresentada pelo contribuinte de que o pretenso indébito foi
gerado a partir de correções pontuais na apuração da base de cálculo, e que a
simples comprovação dessas correções seriam suficientes para atestar a liquidez e
certeza do indébito não procede, pois, ainda que, por exemplo, uma determinada
dedução tenha sido omitida na apuração original da base de cálculo e agora está
sendo devidamente lançada, não podemos afirmar que os demais componentes
que integram a base de cálculo estejam corretamente lançados.
Após concluída a diligência fiscal, sobreveio a decisão da DRJ, afastando a arguição
de nulidade do Despacho Decisório e, consequentemente, o indeferimento do pleito, mantendo o
entendimento de que pode ser exigida a apresentação dos documentos comprobatórios da
existência do direito creditório como pré-requisito ao conhecimento do direito pretendido pelo
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
14
contribuinte e que as normas permitiriam condicionar o reconhecimento do direito creditório à
transmissão dos arquivos digitais, de forma que ausentes os documentos que atestassem origem e
a natureza do crédito, o pedido restou prejudicado.
No julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado a quo, entendeu que para
períodos anteriores ao advento do ADE COFIS no 25/2010, a Autoridade Fiscal não poderia exigir
do contribuinte a apresentação de documentos na forma do citado ato, sob pena de afrontar-se o
princípio da irretroatividade das leis. Concluiu que a fiscalização deveria ter realizado a apuração
dos créditos com base nos documentos apresentados pelo interessado nos termos da norma
vigente à época, qual seja, o ADE COFIS no 15/2001. Não tendo a autoridade fiscal adotado tal
procedimento, a Turma a quo anulou o Despacho Decisório.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo é irretocável e seguiu o
rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no
9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 12 do art. 114 do RICARF, in verbis:
a) Do Mérito;
Como bem dito na r. decisão recorrida, o cerne deste litígio reside na discussão
sobre a legalidade da exigência, por parte da fiscalização, da apresentação da
documentação nos moldes e formas estabelecidos no ADE 25/2010, sendo que o
período em análise do pleito refere-se a janeiro de 2006 a maio de 2010.
O contribuinte insurge-se em face desta tese sob o argumento de que houve a
apresentação da documentação nos termos da legislação aplicável à época, qual
seja, a ADE n° 15/2001.
Vale registrar que a decisão recorrida foi unanime. E o fundamento por ela
adotado foi a decisão proferida nos autos do Processo no 16682.720030/2015-39.
Há, inclusive, ciência inequívoca por parte do colegiado recorrido, de que este
feito encontrava-se em fase de julgamento no CARF. Mesmo assim, transcreveu-
se e adotou-se a integralidade da referida decisão.
Dentro deste contexto, obviamente que coube a este relator consultar o
andamento do feito, até mesmo em respeito ao último tópico do Recurso
Voluntário, onde o recorrente chamou atenção de que o julgamento daquele
processo, perdido em primeira instância, havia sido provido em sede do Egrégio
CARF para fins de conversão daquele julgamento em diligência.
Compulsando o andamento e as decisões deste processo, cuja fundamentação de
primeira instancia foi adotada na integra pelo colegiado recorrido, observa-se que
houve a distribuição de embargos inominados, propostos por um dos
Conselheiros, para fins de correção de erro decorrente de lapso manifesto.
Nesta decisão foi parcialmente provido os Embargos, os quais conferiu-se efeitos
infringentes para fins de correção do erro material de modo a anular o Despacho
Decisório e se determinar a apuração das contribuições e do direito creditório por
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
15
meio do arquivos nos termos e formas previstos no ADE 15/1001, independente
da apresentação do ADE no 25/2010, bem como para que as dcomps fossem
separadas por processos.
Eis a transcrição da decisão do Acórdão no 3302006.418, cuja sessão ocorreu aos
13dedezembrode2018, posteriormente ao protocolo do Recurso Voluntário deste
processo, ocorrido aos 30/10/2018:
Os embargos de declaração opostos por Conselheiro do Colegiado, teve o
exame de admissibilidade processado regularmente, dele tomo conhecimento.
De fato, entendo que houve omissão e total inobservância do Colegiado
quanto a norma prevista no artigo 63, §4o do Anexo II do RICARF e lapso
manifesto do colegiado ao proferir a decisão no formato de resolução, quando,
de fato, trata-se de acórdão.
Isto porque, verifica-se que o recurso voluntário fora interposto com os
seguintes pedidos:
a) a juntada dos documentos relacionados, bem como pela
posterior juntada de documentos complementares que venham
a contribuir para a apuração da verdade real, e também pela
produção de outras provas que necessariamente contribuíam
para o melhor deslinde da questão;
b) seja, em seguida, determinado o desmembramento do PAF em
discussão, em tantas quantas forem as DCOMPs ora analisadas,
de forma que o crédito nelas perseguido seja amplamente
discutido em procedimentos autônomos, os quais, ainda,
deverão ser atrelados ao PAF representativo do débito levado à
compensação, para fins de efetivo controle, sem prejuízo, por
fim, à migração e juntada dos documentos probatórios já
apresentados para os respectivos processos;
c) seja julgado procedente o pedido formulado na presente
manifestação de inconformidade para se declarar a nulidade
do despacho decisório ora atacado conforme fundamentos
expostos no curso da presente defesa (ou, alternativamente,
com base nos motivos acima, que seja determinada sua
conversão em diligência) com o que roga seja determinada a
juntada dos arquivos digitais apresentados na forma imposta
pela ADE no 15/2001, como também reiniciada a análise das
DCOMP em discussão, de forma que a documentação já
produzida em atendimento às inúmeras intimações feitas pela
DRF nos últimos três anos sejam por ela efetivamente
analisadas, com o que estarão sendo resguardados todos os
princípios e dispositivos legais e infralegais acima mencionados;
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
16
d) caso não acolhido o pedido exposto no tópico anterior, fato que
se admite pela necessidade de argumentação, pede, em pedido
sucessivo, seja julgado procedente o pedido formulado na
presente manifestação de inconformidade, para fins de se
atribuir efeito modificativo ao despacho decisório e, assim,
declarar legítimo o direito à integralidade dos créditos
apontados para fins de compensação efetuada, procedendo-se à
devida homologação, tendo em vista a apresentação dos
documentos capazes de revelar a legitimidade das retificações
realizadas perante os DACONS e DCTFs, tornando líquido, certo
e exigível o indébito perseguido pela contribuinte.
Verifica-se, portanto, que a decisão colegiada acolheu em parte as pretensões
deduzidas em recurso voluntário, em especial a item "c" anteriormente citado,
configurando provimento parcial.
Tal provimento deve ser sujeito ao rito recursal previsto no Regimento Interno
do CARF, de modo a somente ser implementado após sua definitividade na
esfera administrativa, uma vez que tratou de questão preliminar de mérito,
cuja apreciação se dará em fase subsequente.
Além disso, e como bem explicitou o Embargante "a análise do direito
creditório reiniciará a discussão administrativa, demandando despacho
decisório acerca da legitimidade do direito creditório e, possivelmente, nova
sujeição ao rito do PAF, o que não ocorreria no caso de resolução, que é cabível
quando a turma deva se pronunciar sobre o mesmo recurso em momento
posterior, conforme artigo 63, §4o1 do Anexo II do RICARF. No caso, o recurso
voluntário interposto discutiu apenas o fundamento do despacho decisório,
qual seja, o indeferimento pela não apresentação dos arquivos digitais no
formato exigido pela fiscalização e tal matéria não deveria retornar à
apreciação da turma, ao passo que a nova discussão sobre o direito creditório
também não deverá retornar, sob pena de supressão de instância".
Nestes termos, proponho que seja dado parcial provimento ao recurso
voluntário para declarar a nulidade do despacho decisório ora atacado;
efetivar a apuração das contribuições e do direito creditório através dos
arquivos digitais no leiaute do ADE no 15/2001, independentemente da
apresentação do ADE no 25/2010; e para que os processos sejam apartados
por DCOMP com informação de mesmo crédito, conforme fundamentos
expostos no voto vencedor da resolução no 3302000.776, a saber:
Trata-se o presente processo da análise de DCOMPs nas quais o contribuinte
solicita créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior do PIS
Códigos de receita 6824 e 6912 e da COFINS, códigos de receita 6840 e 5856,
dos períodos de apuração de janeiro de 2006 a maio de 2010.
Nos termos do Relatório de Verificação Fiscal (fls.932950) os pedidos
apresentados pela Recorrente foram indeferidos pelo fato da escrituração
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
17
relativa ao período de janeiro de 2006 a maio de 2010 ter sido entregue fora
da forma prevista no ADE n° 25, vigente à partir de junho de 2010. Vejamos os
motivos para o indeferimento:
A alegação da existência de pagamentos superiores aos valores confessados
em DCTF não justificam por si a existência de crédito líquido e certo em favor
do contribuinte.
Frente à existência de nova apuração do PIS e da COFINS com aumento
significativo dos créditos descontados pelas razões identificadas neste
Despacho Decisório, e com fundamento no caput do Art.170 do Código
Tributário Nacional, foi solicitada pela fiscalização a apresentação de
documentos comprobatórios da apuração do PIS e da COFINS em
conformidade com o art. 76 da IN RFB 1.300 na forma de arquivos digitais,
como previsto no art. 11 da Lei 8.218 e na forma estabelecida peta F1FB, qual
seja, o ADE n° 15 com a redação dada pelo ADE n°25.
A Lei n° 8.218/91, no seu art. 11, caput e §, 30, com a redação dada pela MP
2.15835/01, estabeleceu a obrigatoriedade da elaboração e apresentação dos
arquivos digitais na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
"Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter à disposição da Secretaria da Receita Federal,
os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária."
§ 30 A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão
ser apresentados.
A Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012, que
estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil define em seu
art. 76:
"Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas."
Os arquivos magnéticos que o artigo acima menciona e que possuem as
informações que demonstram os créditos descontados pelo contribuinte na
apuração do PIS e da COFINS são, no presente caso, os arquivos digitais com as
informações prestadas de acordo com o Anexo Único do Ato Declaratório
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
18
Executivo COFIS n° 25, de 07 de junho de 2010, que altera a redação original
do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS n° 15, 23 de outubro de
2001. Especialmente os arquivos com as informações preenchidas nos arquivos
especificados nos itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos
Complementares PIS/COFINS" desse Anexo.
Ressalte- se que os "Arquivos complementares PIS/COFINS", como o próprio
nome indica, indispensáveis à análise de PIS e de COFINS de que essa
intervenção trata, foram incluídos na redação do Anexo Único do ADE n° 15 de
2001 através da alteração promovida pelo ADE n° 25 de 2010. A seguir a
transcrição do Art. 10 desse Ato:
Ato Declaratório Executivo Cofis n°25, de 7 de junho de 2010: Altera o anexo
único do Ato Declaratório Executivo Cofis N° 15, de 23 de outubro de 2001.
Art. 1° O Anexo Único do Ato Declaratório Executivo Cofis N° 15, de 23 de
outubro de 2001, passará a vigorar com a nova redação constante no Anexo
Único deste Ato. No Anexo Único do ADE n°25 de 2010 é que estão as
especificações técnicas que os arquivos digitais solicitados por AFRFB deverão
obedecer. Esse anexo único é que contém as especificações de como devem
ser preenchidas as informações Alíquota, à Base de Cálculo e ao Valor (do PIS e
da COFINS), nos Arquivos Complementares de PIS/COFINS conforme
especificado em seu item 4.10 e seus subitens.
Também é somente nesses arquivos, que se encontram as informações
relativas a se a operação é tributável, isenta ou com alíquota zero, se é com
suspensão, se possui ou não direito a crédito, enfim, informações essenciais
para a análise da procedência do crédito pleiteado.
Portanto, somente a apresentação de arquivos digitais que incluam os
Arquivos Complementares de PIS/COFINS permite que o Fisco audite a
apuração desses tributos.
Assim, não há como considerar que o contribuinte atendeu às intimações para
os períodos de apuração em que entregou os arquivos na forma do ADE n° 15
de 2001 sem a alteração promovida pelo ADE n° 25 de 2010.
Considerando que para os períodos compreendidos entre janeiro de 2006 e
maio de 2010, os arquivos digitais apresentados não estão em conformidade
com as alterações promovidas pelo ADE n° 25, especialmente pela ausência
dos arquivos do item "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS", decide-se
pelo INDEFERIMENTO dos créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a
maior do PIS, códigos de receita 6824 e 6912 e da COFINS, códigos de receita
6840 e 5856, dos referidos períodos de apuração solicitados em DCOMP,
CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA A SEGUIR, pois a compensação de
créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo, apurado
por meio de provas hábeis que evidenciem a sua correta e completa
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
19
composição, o que, no presente caso, não foi demonstrado pelo contribuinte
junto à Fazenda Nacional.
Em resumo, a fiscalização aplicou retroativamente o ADE no 25/2010 para os
períodos compreendidos entre janeiro de 2006 e maio de 2010 e, descartou,
como se imprestável fosse, para o fim de apurar o crédito solicitado pela
Recorrente, todos os documentos entregues na forma do ADE no 15/2001. Tal
entendimento, foi avalizado pela DRJ e pelo nobre relator.
É exatamente neste ponto que ouço divergir do entendimento emanado pelo i.
relator. Isto porque, entendo que a fiscalização não poderia ter exigido a
entregue de documentos no forma do ADE no 25/2010, pelo simples fato de
estar-se desrespeitando o princípio da irretroatividade das leis.
Com efeito, não poderia a Recorrente ser compelida, a prestar informações de
períodos em que não havia tal obrigação, uma vez que o princípio da
irretroatividade plenamente aplicável no controle das obrigações acessórias.
Sobre a obrigação tributária, assim dispõe o artigo 113 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1o A obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária...
.... de se ver que o CTN, classifica as obrigações tributárias em principal ou
acessória. A obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária, ao passo que a obrigação acessória tem por objeto as
prestações positivas ou negativas previstas como forma de auxiliar as
atividades de arrecadação e fiscalização tributárias.
Resumidamente temos que a obrigação principal é uma obrigação de dar (dar
dinheiro em pagamento), assumindo um cunho eminentemente patrimonial,
ao passo que obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou não fazer e,
portanto, de característica não patrimonial.
Assim, todas as obrigações impostas pelo Fisco que não sejam de pagar são
consideradas obrigações acessórias, como é caso da escrituração exigida nos
termos dos ADE ́s. Já em relação ao princípio da irretroatividade das leis,
referido princípio vem estampado no artigo 150, inciso III, letra ‘a’:
Dúvidas não há de que a irretroatividade é verdadeira limitação ao poder de
tributar. No caso das obrigações acessórias, a situação não está explicitamente
prevista no referido preceito normativo, posto que a redação do artigo 150,
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.129 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.905944/2012-25
20
inciso III, letra ‘a’, é claramente voltada para a obrigação principal (obrigação
de pagar tributo) e não se refere diretamente às obrigações acessórias. Isso,
em tese, afastaria a incidência dos efeitos do artigo 150, inciso III, letra ‘a’.
Entretanto, esse dispositivo constitucional, que trata exclusivamente da
obrigação tributária principal, é mera decorrência do princípio da
irretroatividade das leis, que se extrai das cláusulas pétreas da Constituição.
Em outras palavras, a irretroatividade em matéria tributária ainda seria
princípio a ser respeitado, mesmo que não existisse a letra ‘a’ do inciso III do
artigo 150 da Constituição Federal.
...... Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar a
omissão suscitada pelo Embargante, atribuindo-lhe, efeitos infringentes, para
dar provimento parcial ao recurso voluntário para declarar a nulidade do
despacho decisório ora atacado; efetivar a apuração das contribuições e do
direito creditório através dos arquivos digitais no leiaute do ADE no 15/2001,
independentemente da apresentação do ADE no 25/2010; e para que as
DCOMP ́s sejam separadas por processos individuais.
Levando-se em conta que o fundamento da decisão recorrida não mais
subsiste e que a decisão que lhe servia de fundamento foi reformada
integralmente e já se encontra transitada em julgado, acolhe-se os
fundamentos da decisão que a reformou, nos termos acima citados no
Acórdão no e, por conseguinte dá-se provimento ao recurso do contribuinte.
Com base nos argumentos supra, nego provimento ao apelo recursal da Fazenda
Nacional, para manter a decisão por seus próprios fundamentos.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional, para no
mérito negar provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 472
DF CARF MF
Original